Tribunal: TJMT
Processo: 1021344-71.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021344-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNA ROTHDEUTSCH DA VEIGA - CPF: 350.352.808-37 (ADVOGADO), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), LUCIANO SANTOS SILVA - CPF: 157.674.918-52 (ADVOGADO), GISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 830.105.801-34 (AGRAVANTE), MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 561.649.631-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E DANOS MORAIS – OFÍCIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – VERIFICAÇÃO DE SALDO DO FGTS – POSSIBILIDADE – FERRAMENTAS AUXILIARES – RECURSO DESPROVIDO.

Em processos de família que envolva filiação, divórcio e partilha de bens, o juiz deve buscar a verdade real e observar o princípio da paridade de armas, da cooperação e da boa fé, a fim de obter em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021344-71.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS

Processo:
Ação de Divorcio Litigioso c/c Partilha de bens e danos morais nº 1005036-53.2019.8.11.0003 - 2ª Vara Esp. de Família e Sucessões de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo interposto por GISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS de decisão que, na ação de divórcio c/c partilha de bens e danos morais ajuizada contra MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS,
determinou seja oficiada
a Caixa Econômica Federal para informar a existência de saldo FGTS em nome dos litigantes GISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 830.105.801-34 e MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 561.649.631-68, na data de 14/05/2017
.

Defende a exclusão do saldo do FGTS da partilha de bens, ao argumento de que
as verbas recebidas a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, assim como aquelas recebidas a título benefício previdenciário e auxílio-doença, possuem caráter personalíssimo e, assim sendo, não se enquadram nas verbas tidas como frutos civis do trabalho a integrarem o patrimônio comum do casal e a serem consideradas na partilha de bens. Os valores de FGTS são considerados provento do trabalho pessoal e não integram o patrimônio comum de casais.
Cita os artigos 1.658 e 1.659, VI, do CC.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a ordem de expedição de oficio à Caixa Econômica Federal para informar a existência de saldo FGTS em nome dos litigantes.

Contraminuta pelo não conhecimento do recurso por violação ao artigo 1015 do CPC e, caso ultrapassada a preliminar, requer o desprovimento do agravo (Id 150389650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por GISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS de decisão que, na ação de divórcio c/c partilha de bens e danos morais ajuizada contra MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS,
determinou seja oficiada
a Caixa Econômica Federal para informar a existência de saldo FGTS em nome dos litigantes GISLAINE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 830.105.801-34 e MARCELO FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 561.649.631-68, na data de 14/05/2017
.

Busca a agravante o provimento do recurso
para afastar a ordem de expedição de oficio à Caixa Econômica Federal para informar a existência de saldo FGTS em nome dos litigantes.

De fato a decisão agravada não apresenta urgência capaz de antecipar sua recorribilidade diferida, contudo, em razão da mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1015 do CPC e, por envolver questões controvertidas na jurisprudência, razoável se mostra o exame do recurso.

Como anotado em exame liminar, a decisão agravada apenas determinou a expedição de ofício a CEF para que informe a existência dos saldos do FGTS em nome das partes, a fim de averiguar o patrimônio comum do casal porquanto casados sob o regime de comunhão de bens, que importa na comunicação de todos os bens, salvo os excetuados em lei, cuja situação, a princípio, não se mostra divorciada do entendimento majoritário mais recente.

Em processos de família que envolva filiação, divórcio e partilha de bens, o juiz deve buscar a verdade real e observar o princípio da paridade de armas, da cooperação e da boa fé, a fim de obter em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva. Assim, a decisão que apenas determina
ordem de expedição de oficio à Caixa Econômica Federal para informar a existência de saldo FGTS em nome dos litigantes não se mostra desarrazoada. Além disso, não se verifica ordem de partilha acerca de eventual crédito existente e/ou outra forma de expropriação.

Em consulta ao primeiro grau de jurisdição há registro de que a Caixa Econômica já informou os saldos solicitados (Id 102332585), bem como asseverou que a consulta do saldo do PISFGTS poderia ser realizada por meio do
SISBAJUD (
https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/
), o que afasta a probabilidade do direito alegado pela agravante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022